Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar-se a respeito dos embargos de declaração de Id. 13183221, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator